Tribunal: TJMT
Processo: 1042093-25.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1042093-25.2018.8.11.0041
APELANTE: TALITA DEMETRIO
APELADO: ANDERSON KRENZLIN BOLL
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
APELAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE – PEDIDO DE LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE – ARGUIÇÃO PRINCIPAL RELACIONADA À VALIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO POSSESSÓRIA E PETITÓRIA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A Tutela Provisória de Caráter Antecedente não é a via adequada para pleitear liminar de manutenção de posse se o pedido principal está relacionado à validade ou não de contrato de compra e venda firmado entre terceiros.
Apelação Cível em Tutela Cautelar Provisória em Caráter Antecedente, cuja inicial foi indeferida tendo em vista a inadequação da via eleita.
O apelante argui que, diversamente do que consignado na sentença, a pretensão autoral não é de decretação de nulidade do negócio jurídico, mas sim, a tutela jurisdicional para proteção da posse do bem no qual habita com sua família. Diz que esse tipo de Ação não delimita o mérito da demanda, visando tão somente resguardar o bem da vida para posterior aditamento da inicial.
Narra que ficou sabendo que o apelado firmou um contrato com a CEF dando referido imóvel como garantia e que a instituição financeira está promovendo a correspondente Execução, razão por que corre o risco de ser retirada de seu único imóvel sem ter para onde ir.
Requer o provimento do Recurso para que seja deferida liminar de manutenção de posse, afastando-se qualquer ato de constrição da CEF sobre o bem.
Contrarrazões não apresentadas.
É o relatório.
A apelante ajuizou a Ação alegando ter firmado com o apelado Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de um imóvel, afirmando, contudo, que ele nunca efetivou qualquer pagamento.
Diz que, como a propriedade do bem ainda não estava em seu nome, o anterior proprietário (Luiz Carlos de Quadros) o transferiu diretamente ao apelado, vindo ela a saber que ele havia dado o imóvel em garantia em Contrato que celebrou com a CEF, o qual originou a Execução do imóvel, colocando-a em risco de sofrer constrição irregular e de ser dele retirada.
Por isso, busca nessa lide a concessão de liminar de manutenção de posse.
De início, registre-se que a demanda foi inicialmente ajuizada na Justiça Federal, que declinou da competência para a Justiça Estadual em razão dos seguintes motivos:
A Autora mostra-se receosa com a perda da posse do imóvel, haja vista que tem recebido correspondências em nome do réu Anderson Krenzlin Boll endereçadas ao imóvel onde mora.
Dispõe o art. 557, caput, do CPC/2015, verbis : Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.”
Assim sendo não há possibilidade de as partes no processo em que se discute justa posse se discutir a propriedade.
In casu, a Autora não comprovou qualquer turbação causada pela CEF.
Também não se verifica qualquer descumprimento do contrato de mútuo de dinheiro firmado entre a CEF e o réu Anderson Krenzlin Boll, que poderia acarretar a perda da posse em favor da credora fiduciária, após cumpridos todos os trâmites legais.
Desse modo, como o assunto em tela é posse, e não propriedade, a Caixa Econômica Federal deve ser excluída do polo passivo, haja vista que não há comprovação de que a mesma se opõe à posse da Autora no imóvel matriculado sob no 82.843, no CRI do 6o Ofício desta Capital. (sic Id n. 65735261).
Depois, diferentemente do que sustentado pela apelante, o provimento jurisdicional de forma antecedente – manutenção de posse - que almeja não está relacionado a nenhuma demanda possessória a ser indicada como pedido principal, mas sim com a validade ou não do Contrato realizado entre o antigo proprietário (Luiz Carlos de Quadros) e a CEF.
Fica evidente, portanto, o caráter satisfativo da presente medida, o que se distancia da natureza da Ação eleita. Tanto é que a apelante nem sequer fez menção sobre qual será o pedido principal, não se podendo aferir qual é a tutela final pretendida.
A propósito, confira-se o que prevê o Código de Processo Civil, indicado pela apelante como fundamento de seu pedido:
Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
É o que ensina também Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
Manifestando-se expressamente o autor na petição inicial (art. 303, § 5o, CPC), nos casos em que a “urgência for contemporânea à propositura da ação” (art. 303, caput, CPC), a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar, do valor da causa como um todo (art. 303, § 4o, CPC) e do perigo na demora. Sem expresso requerimento do autor não é possível estabilizar os efeitos da antecipação de tutela. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a ed., pág. 386).
E, ainda, anote-se, que, inexistindo fungibilidade entre ação possessória e petitória, torna-se flagrante, portanto, a inadequação da via eleita.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO PETITÓRIA – AÇÕES POSSESSÓRIAS QUE TÊM COMO CAUSA DE PEDIR A POSSE EXERCIDA SOBRE O BEM – DIREITO DE POSSE – IUS POSSESSIONIS – AÇÕES PETITÓRIAS QUE TÊM COMO CAUSA DE PEDIR A TITULARIDADE DO DIREITO DE PROPRIEDADE OU OUTRO DIREITO REAL SOBRE A COISA – PEDIDO DO AUTOR COM CARÁTER PETITÓRIO EM PROCEDIMENTO ESPECIAL DE AÇÃO POSSESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA APELANTE EM RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO SUBORDINADO QUE SEGUE A SORTE DO PRINCIPAL – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS (TJPR - 18a C.Cível - 0013325-04.2009.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargadora Denise Kruger Pereira - J. 26.09.2018). (Sem destaque no original).
Por fim, apesar de alegar a existência de perigo de constrição pela CEF, não comprovou que esteja em vias de sofrer qualquer expropriação patrimonial, não comprovando, portanto, requisito trazido no artigo 303, caput, do CPC, qual seja, a contemporaneidade da urgência, fato que também torna insubsistentes suas alegações.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.
Cuiabá, 24 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator